Tribunal: TJDFT
Processo: 0727016-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727016-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONH WAINH VIEIRA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por JONH WAINH VIEIRA LIMA contra decisão (id. 122327149 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0724957-83.2022.8.07.0001 proposto em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX e CARTÃO BRB S/A, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos para pagamento e mútuos, incidentes na folha de pagamento e na conta corrente do autor, ora agravante. Eis o teor da decisão agravada: “Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Não me parece haver probabilidade do direito por isso que, segundo entendi do que se afirma, entende o autor que não é cabível o desconto, em folha de pagamento, para o pagamento de mútuos e, ainda, devem ser cessados todos os descontados feitos em conta-corrente. De fato, se ultrapassa a margem consignável, pode ela ser reduzida. Mas como o autor não demonstra semelhante ultrapassagem e, mais, como não demonstra que solicitou, expressamente - e isso só pode ser feito por escrito, dado que por escrito foi dada a autorização - os descontos, não me parece, no momento, haver probabilidade do direito, já que em favor das instituições está recente posicionamento do STJ: " São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085) Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.” Id. Em suas razões recursais, o agravante, em linhas gerais, sustenta ter solicitado o formulário para cancelamento de débitos automáticos, mas foi negado pelo gerente da ré, ora agravada, mantenedora da conta bancária. Nesse sentido, afirma que a Resolução do Banco Central de no 4.790 de 26 de março de 2020 ampara o direito do recorrente em cancelar a autorização de débitos em sua conta bancária. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Nesses termos, em linhas gerais, requer seja deferida a tutela antecipada recursal para que sejam os agravados compelidos a suspender os descontos automáticos levados a efeito em sua conta corrente. No mérito requer a confirmação da medida liminar. Sem preparo, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (id. 113647069 dos autos principais) É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, pretende o autor/agravante a reversão da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente, assim como na folha de pagamento. Em que pese a alegação esposada pelo recorrente, a ela não atribuo, por ora, a plausibilidade suficiente a justificar o deferimento da tutela recursal vindicada. Isso porque, a princípio, observo que houve, por parte do agravante, autorização para que a instituição financeira promovesse os descontos em conta corrente, assim como em sua folha de pagamento, para pagamentos dos débitos contraídos em seu cartão de crédito e, do mesmo modo, para as parcelas dos contratos de mútuo (id. 130466875 e id. 133403155, dos autos na origem). Além disso, muito embora postule pela revogação dos descontos automáticos, providência, vale dizer, que poderia ser realizada pelo próprio cliente perante à instituição financeira recorrida, como pontuado na decisão agravada, não demonstrou o recorrente, ao menos em um juízo sumário de cognição, ter solicitado o formulário para cancelamento de débitos automáticos junto à instituição, como alega, ou mesmo terem os recorridos se recusado a fornecer o formulário ou a atender ao pedido de revogação dos descontos. Não bastasse, o autor/agravante nada diz a respeito do plano de pagamento da dívida contraída, constante de seus extratos bancários e contracheque, insertos na sua petição inicial (id. 130466861). Em outros termos, indaga-se como se daria o pagamento dos débitos remanescentes com o eventual acolhimento do pedido de tutela pleiteado, que visa à revogação imediata dos descontos em conta corrente e folha de pagamento. O agravante não trata do tema em seu recurso, muito menos menciona quais seriam as consequências contratuais nessa hipótese e se estaria em condições de suportá-las. Diante desse cenário, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, tenho por bem em viabilizar o regular contraditório em sede recursal, a fim de aclarar os pontos lacunosos ainda existentes e permitir uma análise mais detida e aprofundada ao caso concreto. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora